Tribunal: TJMT
Processo: 1001215-50.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-04
Data de publicação: 2020-10-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1001215-50.2019.8.11.0000
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: DALVACI DE AZEVEDO LYRIO
Vistos etc.
Cumpra-se conforme determinado id.n. 32699464.
Cuiabá, data da assinatura digital
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora